Tribunal: TJDFT
Processo: 0001890-45.2018.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO/SUBJETIVO. REDUÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO.
1. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de roubo, por duas vezes, quando comprovadas a materialidade e a autoria, especialmente diante das declarações das lesadas, prestadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de maneira coesa, segura e harmônica, corroboradas pelas demais provas dos autos.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra das lesadas, quando firmes e coerentes, revestem-se de relevante e precioso valor probatório, sendo suficientes para comprovar a autoria do crime e manter a condenação.
3. De acordo com o critério objetivo/subjetivo, o aumento da pena-base por cada circunstância judicial desfavorável deve ser fixado em 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima prevista no preceito secundário do respectivo tipo penal.
4. Reduz-se a pena pecuniária em face da natureza do delito, da situação econômica do apelante e para guardar proporção com a redução da pena privativa de liberdade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.